Tribunal: STF
Processo: ARE 1545305
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-05-26
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. DIREITO TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO ESTADUAL DE INFRAESTRUTURA (FUNDEINFRA). NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279/STF. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E LOCAL. SÚMULA 280/STF. INADMISSIBILIDADE.



    1. O órgão julgador pode receber, como agravo interno, os embargos de declaração que notoriamente visam a reformar a decisão monocrática do Relator, sendo desnecessária a intimação do embargante para complementar suas razões quando o recurso, desde logo, exibir impugnação específica a todos os pontos da decisão embargada. Inteligência do art. 1.024, § 3º, do Código de Processo Civil de 2015.



    2. A jurisprudência desta CORTE, especificamente sobre a contribuição ao FUNDEINFRA, é no sentido de que a apreciação da matéria demandaria análise da legislação infraconstitucional e reexame de fatos e provas, o que atrai os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF.



    3. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Interno, ao qual se nega provimento.